Tribunal: TJBA
Processo: 0500293-45.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500293-45.2018.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VINICIUS DE FIGUEIREDO BARRETO HORMES Advogado(s): ARLINDO GALDINO DOS SANTOS JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora, mantendo a improcedência da ação declaratória, mas sem proceder à majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, conforme impõe o art. 85, § 11, do CPC/2015. O embargante sustenta que houve omissão quanto à fixação da verba recursal, cuja incidência é obrigatória quando desprovido o recurso da parte vencida. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à existência de omissão no julgado quanto à majoração dos honorários de sucumbência, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicável em hipóteses de improcedência recursal, independentemente de requerimento da parte vencedora. III. Razões de decidir Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso concreto, embora reconhecida a total sucumbência da parte autora e desprovida sua apelação, o acórdão deixou de majorar os honorários fixados na origem, configurando omissão relevante. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é dever do Tribunal majorar os honorários advocatícios sempre que julgar recurso, desde que presentes os pressupostos legais. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à natureza imperativa dessa norma, sendo cabível a sua aplicação de ofício, inclusive em sede de embargos declaratórios, sem que se configure reformatio in pejus ou inovação vedada. Verificada, pois, a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para suprir o vício e majorar a verba honorária recursal. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A omissão do acórdão quanto à aplicação da majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC impõe o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive com efeitos infringentes, para suprir o vício e fixar a verba recursal. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 11; 1.022; 1.023; 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2004656/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, REsp 1949665/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/10/2023, DJe 25/10/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0500293-45.2018.8.05.0137, que figuram como parte recorrente ESTADO DA BAHIA e parte recorrida VINICIUS DE FIGUEIREDO BARRETO HORMES: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte autora, ora Embargada, em 5%, ainda que com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC/15), nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA